Tribunal: TJPA
Processo: 0802993-57.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802993-57.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE DE FREITAS BRANDÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0802993-57.2021.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE:

JOSE DE FREITAS BRANDÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO FORÇADO. ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por José de Freitas Brandão contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Segundo a denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, acusado de guardar 61 (sessenta e uma) porções de "oxi", além de uma tesoura e pedaços de saco plástico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a validade da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante do apelante. A defesa alega ausência de elementos objetivos que justifiquem a abordagem, tornando a prova ilícita e, consequentemente, nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a jurisprudência exigem que qualquer busca pessoal, sem mandado judicial, seja precedida de fundada suspeita de prática de crime permanente, conforme o art. 244 do CPP. A denúncia anônima e o relato policial, sem uma investigação ou elementos adicionais, não são suficientes para autorizar o ingresso forçado em domicílio ou busca pessoal.

A ausência de elementos objetivos que comprovem a suspeita legítima da prática delitiva, como gravações ou registros detalhados das diligências, gera dúvida quanto à licitude das provas obtidas durante a abordagem policial.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que a busca pessoal deve ser baseada em indícios concretos, não sendo válida se sustentada apenas em suspeitas genéricas ou "tirocínio policial".

Diante da ausência de provas válidas e da ilicitude das provas obtidas, aplicam-se os princípios do in dubio pro reo e da vedação de provas ilícitas, previstos no art. 157 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para absolver o apelante e anular as provas obtidas por meio da busca pessoal, por falta de provas válidas da existência do fato. Tese de julgamento:

A busca pessoal, sem fundada suspeita e baseada apenas em denúncia anônima, é ilícita, nos termos do art. 244 do CPP.

Provas obtidas mediante busca pessoal ilícita devem ser desentranhadas dos autos.

A ausência de provas válidas conduz à absolvição do réu, com base no art. 386, inciso II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 386, II, 654, § 2º, e 647-A, § único; STJ, HC 598.051/SP; STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580; STJ, HC nº 877.943-MS; STF, HC nº 208.240/SP; TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000; TJPA, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, porém, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0802993-57.2021.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: JOSE DE FREITAS BRANDÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO AUGUSTO SANTOS NOGUEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE FREITAS BRANDÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, o qual o condenou pela conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, sendo estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id 15403204).

Segundo a denúncia, no dia 27/09/2021, por volta das 10h25m, no município de Bragança-PA, o recorrente foi preso em flagrante por guardar em depósito 61 (sessenta e uma) porções de "
oxi
", além de uma tesoura e pedaços de saco plástico (id 15403159).

Transcorrida a instrução processual, foi proferida sentença condenatória nos termos acima mencionados. Insatisfeita com a decisão, a Defensoria Pública/PA interpôs recurso de apelação.

O inconformismo do apelante se baseia na alegação de erro na sentença quanto ao nome do apelante, violação do princípio da congruência, ausência de provas, dentre outros argumentos, com requerimento final de cassação da sentença e, subsidiariamente, a absolvição ou a reforma da pena aplicada (id 15403216).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id 15403218).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do apelo (id 16604293).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, que, a meu ver, reclama solução antecedente e que se encontra apta a prejudicar o julgamento de mérito do apelo.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal.

Como é sabido, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, me parece que a abordagem realizada pelos policiais militares por ocasião da prisão em flagrante do ora apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima, não havendo nenhuma justificativa plausível e adequadamente documentada nos autos a revestir de legalidade essa busca pessoal.

Finda a instrução, o único elemento a amparar o decreto condenatório consiste na mera alegação feita pelos policiais de que, após receberem uma denúncia anônima de tráfico de drogas, teriam se dirigido ao local apontado e avistado o apelante supostamente embalando entorpecentes com outras pessoas e que, em ato contínuo, teriam revistado ele e apreendido drogas em seu poder.

Quer dizer, não há nenhuma explicação, documento ou registro nos autos detalhando como ocorreu essa diligência e, especialmente, o motivo que teria levado à realização da busca pessoal realizada no recorrente, somente as declarações feitas pelos agentes públicos que realizaram a prisão dele.

Noto, ainda, que, na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, não há nenhuma menção expressa no depoimento dos policiais quanto ao fato de que o apelante estaria embalando drogas, somente constando que, ao chegar ao local, a guarnição teria constatado a veracidade da denúncia (id 15403151).

A bem da verdade, o que se constata é a completa ausência de elementos objetivos adicionais a conferir verossimilhança a versão policial, o que torna a diligência de busca pessoal absolutamente questionável quanto à licitude das provas com ela obtidas.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas associada à negativa de materialidade e autoria por parte do apelante representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e à confirmação das circunstâncias registradas nos autos de prisão em flagrante.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito da apelação diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do ora recorrente e, por conseguinte, absolvê-lo das acusações constantes da inicial.

Posto isso, em vista da ausência alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[8]
e 647-A, §único[9]
, ambos do CPP, para reforma a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
feita no apelante;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios
ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
ante a prejudicialidade do exame de mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

9 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 09/10/2024